Tribunal: STF
Processo: HC 263279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório 



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.10.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de K E T, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.974.442, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, ‘a’, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o revolvimento de fatos e provas para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena, demonstrando que a recorrente se dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa voltada ao narcotráfico internacional. 



    4. A desconstituição da decisão para aplicar o redutor do tráfico privilegiado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 exige a análise de elementos concretos que demonstrem a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa. 



    2. O reexame do conjunto fático-probatório para aplicar o redutor do tráfico privilegiado é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ”.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de que a paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3 e que teria sido utilizada fundamentação inidônea para afastar esse benefício.



    Afirma que a pretensão demandada em benefício da paciente não demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, mas revaloração das provas, o que seria possível em habeas corpus.



     



    Sustenta que o “cenário que levou à conclusão a respeito de dedicação ao crime e de participação em organização criminosa estaria baseados em dois elementos: a) uso de documentos falsos; e b) quantidade de encomendas enviadas. Primeiramente, é totalmente inviável concluir pelo pertencimento a organização somente com base nessas circunstâncias porque qualquer pessoa pode atuar desta forma por conta própria. Ora, era ela mesma quem efetuava as encomendas, motivo pelo qual precisava se utilizar de documentos falsificados. Não se tem notícia de que tais encomendas eram destinadas sempre aos mesmos locais ou se os produtos enviados tinham sempre a mesma procedência. Que organização criminosa seria essa então da qual só a paciente participa? A conclusão pela participação não possui lastro lógico algum”.



    Assevera não ser possível concluir que “alguém que vai a uma agência de logística por 11 vezes e posta pouco mais de 60 encomendas contendo drogas se dedica com regularidade a esta atividade criminosa”.



    Estes os pedidos: 



    “(...) a) Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b) Sejam solicitadas as informações de estilo; 



    c) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    d) Seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados”. 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a inaplicabilidade da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com o acórdão objeto da presente impetração, assentou:



    “(...) Como consignado, sobre a alegada violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /06, o Tribunal de origem manteve o afastamento da causa de diminuição de pena nos seguintes termos (...):



    ‘8. Processo nº 5001499-58.2021.4.03.618



    [...] A testemunha F. C. C. de M., Escrivão de Polícia Federal, em juízo (prova emprestada do processo nº 5005633-65.2020.403.618 – certidão de ID 282324624), narrou que K. fez, no total (apreendidas), pouco mais de 60 (sessenta) ‘encomendas’, usando 27 (vinte e sete) nomes diferentes. Relatou que K. ‘usava documento com a foto dela’ e ‘ficava trocando de documento de tempos em tempos’. Ainda, referiu que a ré foi identificada pelos telefones que colocava nos campos de remetente, na medida em que invertia números, mas como eram muitas encomendas, ‘deu para chegar na forma com que ela trocava os números’, sendo que ‘trocava dois números e mudava um’. Disse que K. foi presa em uma agência DHL, na Faria Lima, após terem sido acionados pelo ‘pessoal da agência’, que percebeu que ela vinha postando várias vezes lá (ID 282324644 e 282324650). 



    [...] 4) Processo nº 5001499-58.2021.4.03.618 



    [...] Na terceira fase, o Juízo a quo reconheceu a incidência da causa de aumento referente à transnacionalidade do delito, prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, aplicando o aumento mínimo previsto legalmente – 1/6 (um sexto), bem como deixou de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da mesma Lei:



    [...] Não incide, no caso em tela a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da lei n. 11.343/06. Tal dispositivo prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 



    A ré não possui condenações com trânsito em julgado, mas dos contextos fáticos narrados é clara e evidente a integração desta em organização criminosa voltada ao narcotráfico internacional. 



    Assim, a pena definitiva é fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. (...)



    [...] Acertada também a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, de fato, dos contextos fáticos narrados, é clara e evidente a dedicação da acusada a atividades criminosas e a integração em organização criminosa voltada ao narcotráfico internacional, conforme é possível extrair do depoimento do Escrivão de Polícia Federal ouvido em juízo e dos relatórios de investigação juntados ao feito. 



    O artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dispõe: 



    [...] Assim, tendo em vista a existência de circunstâncias e dados fáticos que permitem concluir pela integração da ré em organização criminosa voltada ao narcotráfico internacional e pela dedicação a atividades criminosas, esta não faz jus ao privilégio elencado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não prosperando o pleito defensivo’ (...).



    Nesse contexto, nota-se que as instâncias ordinárias não se valeram de inquéritos policiais e ações penais em curso para negar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mas sim de outros elementos concretos dos autos que demonstraram que a recorrente se dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa voltada ao narcotráfico internacional, notadamente porque ‘K. fez, no total (apreendidas), pouco mais de 60 (sessenta) ‘encomendas’, usando 27 (vinte e sete) nomes diferentes. Relatou que K. ‘usava documento com a foto dela’ e ‘ficava trocando de documento de tempos em tempos’ (fl. 781). 



    Desse modo, tendo o Tribunal de origem apontado elementos concretos dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, torna-se inviável a sua desconstituição para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”.



    5. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as instâncias antecedentes assentaram estar demonstrada a dedicação da paciente a atividades criminosas.



     Foi demonstrado que a paciente “se dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa voltada ao narcotráfico internacional, notadamente porque ‘[ela] fez, no total (apreendidas), pouco mais de 60 (sessenta) ‘encomendas’, usando 27 (vinte e sete) nomes diferentes. [Ela] ‘usava documento com a foto dela’ e ‘ficava trocando de documento de tempos em tempos’”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação da paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



     



    Para afastar a premissa de que a paciente dedica-se a atividade criminosa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SENEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



     



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça determinado nestes autos eletrônicos.



    Brasília, 15 de outubro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora